Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724386-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Anderson Pereira da Silva contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da CEB Distribuição S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade foi suspensa ante a gratuidade concedida ao autor (ID no 24863908, págs. 1-5). 2. Nas razões de ID no 24863913, págs. 1-64, o apelante narra que foi aprovado em concurso público promovido pela apelada em cadastro reserva para o cargo de Agente de Serviços Operacionais (Eletricidade). Argumenta que a apelada preteriu terceirizados nas mesmas funções. Pugna pela sua nomeação no cargo aprovado. 3. Pede o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 4. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. 5. Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a perda do objeto e a ausência de interesse processual em virtude da privatização da empresa (ID no 24863917, págs. 1-13). 6. O apelante foi intimado para se manifestar sobre as preliminares (ID no 25066849, pág. 1) e informou o interesse no prosseguimento do feito (ID no 253399740, págs. 1-5). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” Da preliminar de perda superveniente do interesse processual e do objeto suscitadas em contrarrazões. 10. Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a perda do objeto e a ausência de interesse processual (ID no 24863917, págs. 1-13), uma vez que foi privatizada em 2/3/2020, com transferência de 100% do capital social para a pessoa jurídica Bahia Geração de Energia S/A, pertencente ao Grupo Neoenergia S/A. 11. Alega que deixou de integrar a Administração Pública Indireta do Distrito Federal, o que afasta a incidência do art. 37, II e § 2o da CF (necessidade de concurso público para admissão de pessoal). 12. Após devidamente intimado, o apelante alegou que a mudança na estrutura da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados (CLT, arts. 10 e 448 – ID no 25339740, págs. 1-5). 13. Em comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2021, com a “assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (“CEB-H”)”. 14. Houve cisão parcial da CEB Holding e CEB Distribuição S/A e constituição da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (sociedade por ações). 15. Em resumo: a CEB não é mais uma sociedade de economia mista e não integra mais a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. É, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 16. A privatização da apelada resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 17. Em consequência, não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 18. Registre-se que os dispositivos apontados pelo apelante (ID no 25339740, págs. 1-5) não são aplicáveis ao caso, pois o apelante sequer foi convocado. Não há relação de emprego entre o apelante e a apelada. A discussão objeto da lide envolve fase pré-contratual. 19. Como não há mais regime de direito público, constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da apelada. 20. Julgo prejudicada a apelação. 21. Informações complementares: a ação foi proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em 5/11/2018 e remetida a esta Corte em 7/8/2020 (ID no 24863811, pág. 1). Valor da causa de R$ 40.000,00. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade encontra-se suspensa (CPC, art. 98, § 2o). Dispositivo 22. Acolho a preliminar de perda superveniente do interesse processual e do objeto suscitada em contrarrazões. Julgo prejudicada a apelação (CPC, art. 932, III). 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO